Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-03.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO FIGUEREDO DE PAULA - CPF: 701.853.541-73 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RENASCER LTDA - ME - CNPJ: 73.821.910/0001-09 (AGRAVADO), ROSYMEIRE TRINDADE FRAZAO - CPF: 404.148.921-00 (ADVOGADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexsandro Figueredo de Paula, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de despejo que lhe move Agropecuária Renascer Ltda – ME, indeferiu seu pedido gratuidade de justiça, no seguinte teor:

“
Do pedido de assistência judiciária gratuita em favor do requerido, ID. 66029999, pág. 11, “a”.

No caso em exame, extrai-se dos autos que a parte autora requer a justiça gratuita de forma genérica, ou seja, em momento algum restou comprovado tal impossibilidade.

Assim, não há elementos suficientes que demonstrem que o requerente é incapaz de arcar com as custas processuais, não havendo justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária.

Salienta-se que, para obtenção dos benefícios da gratuidade judiciária não basta a declaração de pobreza fornecida pelo próprio requerente, mas a comprovação efetiva de que é necessitado e não tem condições de arcar com as custas processuais.

A corroborar, recente julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não é caso de concessão da gratuidade da justiça
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017098-37.2019.811.000, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 04/12/2019, PUBLICADO EM 04/12/2019).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita.”
(id. 118740524 – autos de origem).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para a concessão do beneficio de justiça gratuita.

Sustenta que a hipossuficiência está caracterizada após o cumprimento da liminar da ação de despejo, diante da inexistência de colheita ou sua produção, vindo a contrair diversas dívidas. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 173127199).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 176908178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Agropecuária Renascer Ltda – ME ajuizou ação de despejo em desfavor do Alexsandro Figueiredo de Paula, visando a reintegração de posse, de modo que o douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Contra essa decisão se insurge o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para a concessão do beneficio de justiça gratuita.

Sustenta que a hipossuficiência está caracterizada após o cumprimento da liminar da ação de despejo, diante da inexistência de colheita ou sua produção, vindo a contrair diversas dívidas. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão do recorrente não demonstrar, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (id. 118740524 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o recorrente alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, tendo em vista que estão passando por período de dificuldade financeira, o certo é que se trata de pessoas ligadas ao agronegócio, que por mais necessitados que possam aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023